Tribunal: TJDFT
Processo: 0724054-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724054-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO AGRAVADO: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KHENOSIS CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA, EWERTON TORREÃO DE FREITAS MEDEIROS e NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREÃO contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais que, na ação de conhecimento n.o 0703250-51.2021.8.07.0015 (ação de exclusão de sócios), movida em desfavor de MARLOS TORREÃO DE FREITAS e LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREÃO, indeferiu a tutela provisória de urgência (imediato afastamento dos requeridos/agravados dos quadros da sociedade autora) – ID 96189885, origem. Em suas razões (ID 27634680), os agravantes narram tratar-se de ação com o escopo de, em caráter liminar, afastar os agravados dos quadros societários da empresa Khenosis Clínica de Saúde Mental, Coaching e Remoção LTDA. No mérito, busca-se excluí-los definitivamente da sociedade, liquidando parcialmente suas quotas e condenando-os a ressarcir as benfeitorias realizadas no imóvel onde mantidas as atividades empresariais. Explanam que o pedido liminar não busca a imediata exclusão dos sócios agravados do quadro social da empresa – conforme entendido pelo Juízo a quo – mas apenas seu afastamento até a finalização do processo, motivo pelo qual inexistiria óbice para o deferimento da medida. Discorrem sobre as faltas graves cometidas pela parte agravada (abandono das funções assumidas na sociedade; conluio com a antiga contabilidade a fim de alterar os demonstrativos e aumentar artificialmente o resultado anual da sociedade, dentre outros), as quais ensejaram o rompimento do affectio societatis Argumentam que o risco de dano emerge da possibilidade de os agravados retirarem indevidamente numerários da sociedade a título de dividendos ou, então, tomarem decisões em prejuízo dos sócios e das atividades da empresa. Lado outro, aduzem estar evidenciada a probabilidade do direito a partir das alegações e provas constantes nos autos, as quais denotariam a ruptura da afeição social e a impossibilidade de manutenção dos agravados na empresa. Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, de modo a viabilizar a fruição da pretensão antecipatória. No mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID 27634682). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Nos termos do artigo 1.019, I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela pretendida. Compulsando os autos, percebe-se estar a demanda originária associada ao processo n.o 0702541-16.2021.8.07.0015 – no qual os ora agravados visam a dissolução parcial da sociedade KHENOSIS, com sua retirada dos quadros, apuração de haveres, dentre outros pedidos. Naquele feito os autores/aqui recorridos discorrem sobre o vínculo familiar existente entre os sócios/litigantes, sobre a constituição da sociedade e sobre os múltiplos desentendimentos (de natureza pessoal e de gestão/empresarial) que culminaram no envio de notificação comunicando a intenção de se retirarem da sociedade. Lado outro, no presente feito, os recorrentes também almejam a exclusão dos agravados da sociedade, mas com base nas supostas faltas graves cometidas – requerendo, em liminar, o imediato afastamento dos recorridos da empresa. Expõem, assim como na demanda paralela, sua versão dos fatos sobre a constituição da sociedade, distribuição das quotas e, principalmente, sobre os problemas envolvendo as obrigações assumidas e outros aspectos contábeis. Sobressai, quanto à contabilidade da empresa, a reciprocidade de acusações envolvendo a manipulação dos dados. Outro denominador comum entre as narrativas é o rompimento da affectio societatis e a intenção de retirada da sociedade por MARLOS e LAYANE – embora as nuances que levaram à quebra da afeição social e afastamento das atividades estejam pendentes de elucidação. Nesse cenário, diante das versões contraditórias e demais particularidades salientadas – capazes de depauperar, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito – afigura-se prudente a decisão do Juízo a quo, devendo-se aguardar o contraditório para a colheita de maiores informações. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, sem prejuízo de melhor análise quando do exame do mérito. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de responder no prazo legal. Brasília, 30 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator